Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO ERIDFT. ENVIO DE OFÍCIOS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como eRIDFT, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências que lhes sejam possíveis.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem, contudo, obter êxito.
3. Recurso conhecido e provido.